Tribunal: STF
Processo: AI 510944
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO.
REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA.
IMPOSSIBILIDADE.
I. - A ofensa indireta ao texto constitucional
não constitui contencioso constitucional capaz de admitir o
prosseguimento do recurso extraordinário.
II. - A jurisprudência
desta Corte Suprema é no sentido de que não cabe recurso
extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição
 Federal, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do
Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial,
 exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se em
 premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido
art. 105, III, o que não ocorre no caso dos autos.
Precedentes.
III. - Agravo não provido.